Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o cancelamento de débito automático em conta corrente referente a contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa por desconto indevido.
2. A parte agravante sustenta impossibilidade de revogação unilateral da autorização de débito, alegando que a operação foi celebrada mediante autorização expressa do consumidor.
3. O agravado não apresentou contrarrazões.
II. Questão em Discussão
4. Discute-se a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ (Tema 1085), bem como a adequação da multa cominatória fixada.
III. Razão de Decidir
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, não implicando a extinção da dívida, mas apenas a alteração da forma de pagamento.
6. O STJ, no Tema 1085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados em folha. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar...” (REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022).”.
7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que admite o cancelamento da autorização, cabendo ao banco buscar os meios legais para cobrança do débito.
8. Nesse sentido: Acórdão 2050341, 0724810-55.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.
9. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, não havendo justificativa para sua redução ou afastamento.
]
IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
TESE: É possível o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, sem prejuízo da exigibilidade da dívida, que permanece válida e exigível por outros meios.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Código de Processo Civil, arts. 6o, 300, 955, 1019, I
• Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o
• Tema 1085/STJ

Jurisprudência relevante citada:
• STJ, Tema 1085;
• Acórdão 2050341, 0724810-55.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.